Tribunal: TJSP
Processo: 1002154-67.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança denegado. Pretensão tendente ao fornecimento de medicamento. Aplicabilidade do julgado referente ao Recurso Especial 1.657.156/RJ (tema 106) pelo Superior Tribunal de Justiça. Inteligência dos artigos 6o e 196 da Constituição da República. Ausência de recursos financeiros para esse custeio. Necessidade demonstrada consoante prescrição por médico habilitado.

Ementa:
Apelação. Mandado de segurança denegado. Pretensão tendente ao fornecimento de medicamento. Aplicabilidade do julgado referente ao Recurso Especial 1.657.156/RJ (tema 106) pelo Superior Tribunal de Justiça. Inteligência dos artigos 6o e 196 da Constituição da República. Ausência de recursos financeiros para esse custeio. Necessidade demonstrada consoante prescrição por médico habilitado. Irrelevância de não constar o medicamento em lista padronizada. Obrigação do poder público. Direito fundamental à saúde. Reforma da sentença que se impõe. Portanto, apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280579
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002154-67.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante JOSÉ
ANTONIO LOPES, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002154-67.2019.8.26.0079 -Voto no 33234
2
APELAÇÃO 1002154-67.2019.8.26.0079.
COMARCA: BOTUCATU.
APELANTE: JOSÉ ANTONIO LOPES.
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU.
VOTO 33.234.
EMENTA:
Apelação. Mandado de segurança denegado.
Pretensão tendente ao fornecimento de medicamento. Aplicabilidade do julgado
referente ao Recurso Especial 1.657.156/RJ
(tema
106)
pelo
Superior
Tribunal
de
Justiça. Inteligência dos artigos 6o e 196
da Constituição da República. Ausência de
recursos financeiros para esse custeio.
Necessidade
demonstrada
consoante
prescrição
por
médico
habilitado.
Irrelevância de não constar o medicamento
em lista padronizada. Obrigação do poder
público. Direito fundamental à saúde. Reforma da sentença que se impõe.
Portanto, apelação provida.

Trata-se de apelação (folhas 426 a 445)
interposta por José Antonio Lopes à respeitável
sentença (folhas 415 a 417) pela qual, a propósito
de mandado de segurança cuja ação promovera contra
ato do Secretário de Saúde do Município de Botucatu,
se denegou a ordem objetivada.
Esse recorrente, com efeito, alegou, em
suma, o seguinte: a) não serem substituíveis os
medicamentos objetivados pelos oferecidos pela rede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002154-67.2019.8.26.0079 -Voto no 33234
3
pública de saúde; b) ter apresentado receituário
médico a fim de confirmar a necessidade dos
fármacos; c) ser o direito à saúde constitucionalmente garantido a todos; d) ser
inquestionável a relação médico-paciente no que
concerne à indicação de medicamento, conforme o
Código de Ética Médica; f) logo, que se proveja esta
apelação.
Sobreveio resposta pelo apelado (folhas
450 a 455), o qual argumentou, em resumo, na
seguinte conformidade: 1. oferecer a rede pública de
saúde tratamento alternativo; 2. não constarem os
fármacos objetivados em lista padronizada; 3. estar
incompleto o relatório médico apresentado pelo
autor;
4.
não
comprovação
dos
requisitos
estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça com
o
julgamento
referente
ao
recurso
especial
1.657.156/RJ (tema 106); 5. assim, dever ser negado
provimento a este recurso.
Sobreveio parecer da douta Procuradoria
de Justiça (folhas 465 a 469) no sentido do
provimento.
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se o provimento da apelação.
Antes da exposição das razões desse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002154-67.2019.8.26.0079 -Voto no 33234
4
deslinde, é de registro que, em 25 de abril de 2018,
o colendo Superior Tribunal de Justiça, mediante o
julgamento do Recurso Especial 1.657.156/RJ, assim
decidiu: “A concessão dos medicamentos não incorporados
em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos
seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo
médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico
que
assiste
o
paciente,
da
imprescindibilidade
ou
necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para
o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito; (iii) existência de registro na
ANVISA do medicamento.”
Outrossim, essa egrégia Corte Superior
modulou os efeitos dessa decisão, consignando que
“(...) os critérios e requisitos estipulados somente serão
exigidos para os processos que forem distribuídos a partir
da conclusão do presente julgamento.”
Por
sinal,
foram
atendidos
os
respectivos requisitos na presente hipótese.
Com efeito, ficou comprovada a necessidade de fornecimento dos medicamentos
“Insulina Humana N 100”, “Actos 45”, “Puran T4 75”,
“Lotar 50/5”, “Cramberry”, “fitas HGT”, “Lancetas” e
“Avodart” a esse paciente, que padece “Diabetes
Mellitus II” (folhas 25 a 28).
Aliás, consta dos laudos médicos ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002154-67.2019.8.26.0079 -Voto no 33234
5
imprescindível
o
uso
dos
supraditos
fármacos.
Atestou-se, ainda, necessitar o paciente de reajuste
na dose dos medicamentos de acordo com as
especificidades do caso sob foco.
Outrossim,
demonstrou-se
a
impossibilidade financeira desse autor arcar com o
alto custo dos medicamentos prescritos. Trata-se de
pessoa hipossuficiente economicamente e beneficiária
de justiça gratuita (folhas 140/145).
No que concerne ao mérito, se acolhe o
alegado por esse apelante
motivo de descrição
resumida no relatório deste voto -, porque de rigor
o fornecimento dos medicamentos.
Com efeito, e como o artigo 196 da
Constituição
da
República
consubstancia
norma
relativa a direito fundamental
saúde -, não se
pode reduzir o respectivo alcance ou obstar a
aplicação desse preceito, aliás, de eficácia plena1.
Por sinal, e conquanto o poder público
esteja autorizado a estabelecer critérios razoáveis
para atendimento à saúde, não é possível a inobservância a direito fundamental individual
1 Nesse sentido, também, considera-se o seguinte trecho de aresto desta Câmara relacionado à apelação
100547-79.2016.8.26.0619, relator o desembargador Amorim Cantuária, julgamento em 22 de agosto de
2017: “Nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, o direito à saúde é conferido para acesso
universal e igualitário, competindo às entidades das três esferas de governo, União, Estados e Municípios,
destinar recursos mínimos para tal propósito (artigo 199, § 2o, CF/88), formando e fomentando o Sistema
Único de Saúde (artigo 200).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002154-67.2019.8.26.0079 -Voto no 33234
6
assegurado constitucionalmente.
Ademais, não se pode falar em afronta a
critérios
discricionários
do
poder
público,
porquanto o ora recorrido está vinculado a atender
os artigos 6o e 196 da Carta Magna, os quais, aliás,
se referem ao direito fundamental à saúde2.
A bem ver, ainda, possível haver determinação judicial para que implementadas
políticas públicas constitucionalmente previstas se,
como no caso ora sob exame, pela omissão, forem
atingidos direitos dessa natureza.
Também não pesa eventual existência de
óbice orçamentário para o custeio dos medicamentos
sob análise, pois a saúde humana e a vida se
sobrepõem a essas questões e devem ter especial
proteção do poder público, porque interesse primário
2 Nesse sentido, ainda, mutatis mutandis: “OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS/INSUMOS
-
SUPLEMENTO
ALIMENTAR
-
Admissibilidade
-
Configurada
responsabilidade do Estado - Providências burocráticas não elidem a obrigação (arts. 6o, 196 e 203, IV, da
CF/88 e art. 219 da Carta Paulista) - Direito fundamental à vida que deve ser resguardado - Sentença
mantida - Recursos oficial e voluntário não providos.” (apelação 1008409-12.2015.8.26.0037, relator o
desembargador Marrey Uint, julgamento 18 de abril de 2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002154-67.2019.8.26.0079 -Voto no 33234
7
deste o bem social3.
Nesse
sentido,
ademais,
mutatis
mutandis, “Tem-se entendido (...) que a administração não
pode eximir-se da obrigação sob pretextos como falta de
numerário, necessidade de prefixação de verbas para os
atendimentos dos serviços de saúde, alto custo ou
padronização de medicamentos. Essa orientação é no sentido
de proteger o direito à vida, contra as conveniências da
Administração. Num juízo preliminar, melhor é garantir a
vida ao patrimônio do ente público”4.
Presentes essas realidades, de somenos
não constassem os medicamentos sob apreço em lista
padronizada, malgrado registrados no correspondente
3 Nesse passo, também, mutatis mutandis, destaca-se aresto deste Tribunal referente à apelação
0001039-24.2014.8.26.0040, relator o desembargador Aliende Ribeiro, 1a Câmara de Direito Público,
julgamento em 11 de outubro de 2016 e cuja ementa tem seguinte conformidade: “APELAÇÃO CÍVEL
Fornecimento de medicamentos Obrigatoriedade de fornecer medicamentos e/ou insumos e tratamentos à
população, de forma regular e constante, nos termos da prescrição médica, independentemente de
eventuais óbices orçamentários ou de listas oficiais por ele elaboradas ou de questionamento referente à
hipossuficiência econômica Princípio da reserva do possível inoponível em relação ao direito à vida e à
saúde - Artigos 196 da Constituição Federal e artigos 219, 220 e 223 da Constituição Estadual Reexame
necessário considerado interposto Recurso não provido.” (sem esses grifos e destaques no texto original).
4 Trecho de aresto desta Câmara relativo à apelação 1003897-07.2017.8.26.0363, relator o desembargador
José Luiz Gavião de Almeida, julgamento em 22 de maio de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002154-67.2019.8.26.0079 -Voto no 33234
8
órgão sanitário, ou tivessem eles “elevado custo”.
Além disso, consoante precedente desta
Câmara, “o campo da medicina é muito dinâmico e avança
rapidamente, com a criação de drogas e tratamentos
inovadores, que nem sempre são acompanhados pelas regras
impostas pela Administração Pública para o controle e a
comercialização”5.
A
esse
respeito,
ainda,
é
de
consideração, mutatis mutandis, aresto desta Câmara
assim ementado:
“APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA MEDICAMENTO
Pretensão de compelir o Poder Público ao fornecimento
gratuito dos medicamentos “Xarelto 15mg”, “Vagidrat 30g”,
“Trofis 30g", “Intra 50g”, “Dprev 7000Ui”, “Dk2 CAL”,
“Glicolive
1500mg”,
“Dolamin
Flex”,
“Dobeven
500mg”,
“Venalot”, “Daflon 1000mg”, “Betnovate 1mg”, “Alprazolan
0,25mg”, “Betadine 24mg”, “Esomeprazol 40mg” e “Prolia”,
indicados nominalmente Sentença de concessão da segurança
para determinar ao Município que forneça os medicamentos à
apelada, sem facultar o fornecimento pelo “princípio ativo”
Pleito de reforma da sentença
Cabimento em parte

Apelada
hipossuficiente,
portadora
de
“trombose”,
“artrose”, “osteoporose”, “labirintite” e “síndrome do
pânico”
Dever da Administração Pública em fornecer
atendimento integral à saúde Responsabilidade com a saúde
pública é solidária entre os entes federativos Incidência
do disposto nos arts. 196 e 198, §1o, da CF Competência
5 Agravo de instrumento 2015854-10.2017.8.26.000, relator o desembargador Antonio Carlos Malheiros,
julgamento em 16 de maio de 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002154-67.2019.8.26.0079 -Voto no 33234
9
do Poder Judiciário para determinar o cumprimento de normas
constitucionais e legais em vigor
Direito que, a
princípio, não está vinculado à marca do medicamento,
podendo ser substituído por fármacos com o mesmo princípio
ativo e eficácia terapêutica, desde que autorizados pelo
médico
responsável pela prescrição
Atualização do
receituário a critério médico
APELAÇÃO e REEXAME
NECESSÁRIO
providos
em
parte,
para
determinar
o
fornecimento dos medicamentos, mediante apresentação de
receituário atualizado a critério médico, bem como para
facultar o fornecimento dos medicamentos, sem vinculação à
marca, com o mesmo princípio ativo e eficácia terapêutica
dos indicados, desde que autorizado pelo médico.”6
Isso não bastasse, a prescrição por
médico habilitado, contratado pela pessoa interessada ou integrante do serviço público,
comprova a necessidade do procedimento. Daí não
caber à Administração Pública ou ao Poder Judiciário
discuti-la: à exceção de pedidos teratológicos ou
evidentemente equívocos, consubstanciaria análise em
relação à atuação de profissional formado na área
médica.
Nesse
passo,
aliás,
é
de
relevo,
mutatis mutandis, o seguinte trecho de aresto do
Superior Tribunal de Justiça:
“O receituário médico, firmado seja por
médico particular, seja por médico público, é documento
6 Apelação 1000171-90.2017.8.26.0115, relator o desembargador Kleber Leyser de Aquino, julgamento em
30 de outubro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002154-67.2019.8.26.0079 -Voto no 33234
10
hábil a comprovar a necessidade do medicamento. Adotar o
entendimento do Poder Público, que pretende discutir a
prescrição feita, seria adentrar ao campo próprio do médico
responsável pelo tratamento do paciente. A não ser quando
evidente o erro contido no relatório/receita, ou seja,
quando teratológica a prescrição, descabe ao administrador,
bem como ao Judiciário, questionar se esse ou aquele
medicamento seria o mais adequado.”7
Sem condenação em honorários advocatícios em razão da natureza da ação mandamental. Considera-se ainda o bem-lançado
parecer da douta Procuradoria de Justiça (folhas 465
a 469).
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar o
acesso
às
vias
extraordinária
e
especial,
ora
considera-se haver prequestionamento das matérias
infraconstitucional e constitucional formuladas.
À vista do exposto, dá-se provimento à
apelação.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
7 Superior Tribunal de Justiça, Decisão monocrática no Agravo de Instrumento no 1.114.613/MG, relator o
ministro Mauro Campbell Marques, julgamento 08 de maio de 2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002154-67.2019.8.26.0079 -Voto no 33234
11